Tribunal: TJMT
Processo: 1010499-42.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010499-42.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSEFA JULIA DE FREITAS FIDELIS - CPF: 415.572.631-91 (RECORRENTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1010499-42.2020.8.11.0002

Origem:

Recorrente(s):

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

JOSEFA JULIA DE FREITAS FIDELIS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MEDIDOR REPROVADO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA- IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo do INMETRO que reprova o medidor devida à fatura de recuperação de consumo e a improcedência se impõe.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da não comprovação de qualquer ilegalidade na cobrança posto que comprovada a irregularidade do medidor por laudo do Inmetro, conforme trecho que cito:

Assim, não assiste razão a parte Reclamante, restando improcedentes os pedidos desta ação.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, revogo a tutela provisória de urgência concedida no ID 31318858, bem como
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

A parte promovente alegou em suas razões recursais que não lhe fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa e que como titular da unidade consumidora em questão, ela quem deveria ter sido notificada acerca do procedimento que estava sendo realizado em sua Unidade Consumidora, o que não ocorreu.

Argumentou que a Concessionária não deve atribuir ao consumidor a responsabilidade pela “suposta adulteração”, imputando-lhe o dever de pagar a diferença de produto consumido e não faturado, quando o processo administrativo levado a efeito pela concessionária houver sido realizado unilateralmente, sem a necessária defesa da parte acionada.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pleiteia a parte promovente a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, ao argumento de que está sendo cobrada por um suposto débito no valor de R$ 16.278,58 (dezesseis mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), a título de recuperação de consumo. Alega que não foi comunicado quanto a suposta irregularidade encontrada em seu medidor e que não foi responsável pela suposta falha encontrada
,
motivo pelo qual requer a declaração de inexistência dos débitos, bem como indenização por danos morais.

Houve deferimento do pedido liminar para abstenção de corte.

Na contestação a recorrida aduz que não cometeu ato ilícito e que os valores cobrados decorrem de irregularidade constatada no medidor.

A promovida, ora recorrida juntou Laudo do INMETRO que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança a título de recuperação de consumo.

O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, em que pese a insurgência quanto a inspeção, alegando ser unilateral, destaco que fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo imparcial e não unilateral.

Ademais, houve a assinatura do TOI pela pessoa que estava na residência no momento da inspeção de nome Cleodemiro de Freitas, que acompanhou a inspeção.

Verifico que na impugnação à contestação a promovente afirma que o TOI fora assinado por terceira pessoa o qual a ré alega ser filho da autora, contudo, a mesma informa que desconhece a assinatura colacionada no termo, sem impugnar que terceira pessoa de nome Cleodemiro é seu filho.

Em que pese as alegações da parte recorrente que a média de consumo reduziu após a inspeção e troca do medidor, verifico que tal fato não desqualifica a inspeção realizada por órgão oficial, o Inmetro, posto que pode ter havido a redução no consumo posterior da unidade, o que não impede a recuperação de consumo anterior não registrado diante da irregularidade no medidor comprovada.

Portanto, existindo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovado por laudo do Inmetro que reprovou o medidor, a improcedência da pretensão fora acertada.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020